Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM PARA REALIZAR PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. DATA DA PROVA ALTERADA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PASSAGEM NÃO ATENDIDO A TEMPO. COMPRA DE NOVA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Configura vício na prestação de serviços o não atendimento do pedido de alteração da data do voo a tempo de realizar a viagem programada, obrigando o consumidor a comprar novo bilhete aéreo.

2. Não obstante o evidente aborrecimento experimentado pelo recorrente, a não alteração da data do voo de forma tempestiva não foi capaz de caracterizar constrangimentos ou dificuldades anormais, que foram superados com a aquisição de nova passagem. Cuida-se de mero inadimplemento contratual, que, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do recorrente, razão pela qual não há falar-se em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizado a tal título. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da improcedência da condenação por danos morais.

3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.